Tribunal: TJMT
Processo: 1023701-71.2017.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023701-71.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AUTO POSTO FLORAIS LTDA - ME - CNPJ: 09.233.622/0001-34 (EMBARGANTE), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), KEIT DIOGO GOMES - CPF: 022.701.931-80 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), RACAL POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 11.487.026/0001-22 (EMBARGANTE), ALTINO SATIRO DOS REIS FILHO - CPF: 078.369.101-72 (EMBARGADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), RACAL POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 11.487.026/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que anulou sentença por cerceamento de defesa, ao reconhecer contradição na conduta do juízo de primeiro grau, que inicialmente admitiu a necessidade de dilação probatória para apuração da existência de acordo entre as partes quanto à entrega de bens móveis como forma de pagamento e, posteriormente, julgou o feito desfavoravelmente ao réu sob o fundamento de ausência de prova do ajuste. A embargante sustenta omissão quanto ao princípio
pas de nullité sans grief
e quanto à alegada inutilidade da prova oral para comprovação da dação em pagamento ou do penhor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada inutilidade da prova testemunhal para comprovação da dação em pagamento ou do acordo de vontades entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado fundamenta expressamente a ocorrência de cerceamento de defesa ao reconhecer que o juízo de origem, após admitir a necessidade de produção de prova, suprimiu a instrução processual e julgou a demanda com base na ausência da prova cuja produção havia sido frustrada.

5. O reconhecimento do cerceamento de defesa implica, por si só, a constatação do prejuízo processual, tornando desnecessário pronunciamento específico sobre o princípio pas de nullité sans grief, pois o prejuízo decorre da própria impossibilidade de produção da prova considerada necessária ao deslinde da controvérsia.

6. A demonstração prévia do conteúdo da prova não produzida configuraria exigência incompatível com as garantias do contraditório e da ampla defesa, impondo à parte ônus probatório impossível de ser cumprido.

7. O acórdão enfrenta a pertinência da prova oral ao consignar que a dação em pagamento constitui negócio jurídico consensual, cuja comprovação pode demandar prova testemunhal apta a demonstrar a existência de acordo de vontades entre as partes.

8. A controvérsia recai sobre a existência de ajuste para quitação da dívida mediante entrega de bens móveis, fato jurídico suscetível de comprovação por prova testemunhal, especialmente quando amparado por início de prova documental.

9. A alegação de inutilidade da prova oral busca apenas substituir a conclusão adotada pelo Colegiado por entendimento favorável à tese da embargante, revelando pretensão de rediscussão do mérito incompatível com a via dos embargos declaratórios.

10. O enfrentamento da matéria jurídica debatida é suficiente para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2. O reconhecimento do cerceamento de defesa pressupõe a existência de prejuízo processual, dispensando manifestação expressa sobre o princípio
pas de nullité sans grief
.

3. A comprovação da existência de acordo de vontades para dação em pagamento pode demandar produção de prova testemunhal.

4. A supressão de prova previamente reputada necessária pelo juízo configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. O prequestionamento exige o enfrentamento da matéria jurídica controvertida, sendo dispensável a referência expressa a todos os dispositivos legais invocados.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AUTO POSTO FLORAIS LTDA - ME
em face do acórdão de ID 368670867, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
ALTINO SATIRO DOS REIS FILHO
, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

A embargante sustenta, em síntese (ID 371308861), que o acórdão padece de omissão, por não ter enfrentado dois argumentos suscitados em suas contrarrazões, os quais seriam capazes de infirmar a conclusão adotada. Aponta como omissões:

a) A ausência de manifestação sobre o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 282, § 1º, do CPC), argumentando que o apelante, ora embargado, não demonstrou o prejuízo concreto sofrido com o cancelamento da audiência e o julgamento antecipado da lide;

b) A falta de análise acerca da "inutilidade processual da prova oral pretendida", que não teria o condão de suprir os requisitos de validade dos institutos do penhor (art. 1.432 do CC) e da dação em pagamento (art. 356 do CC).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões e, por consequência, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e manter a sentença de primeiro grau.

Prequestiona os artigos 356 e 1.432 do Código Civil; e 282, § 1º, 355, I, 371 e 444 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se o acórdão embargado (ID 368670867) efetivamente padece das omissões apontadas pela embargante, quais sejam, a ausência de enfrentamento dos argumentos relativos ao princípio
pas de nullité sans grief
e à inutilidade da prova oral para comprovar a dação em pagamento ou o penhor.

No caso em tela, a embargante alega omissão. Contudo, uma análise atenta dos fundamentos do acórdão recorrido e das razões dos presentes embargos revela que não há vício a ser sanado, mas sim uma clara tentativa de reabrir o debate sobre o mérito da questão decidida por este Colegiado de reconhecimento do cerceamento de defesa.

O acórdão embargado foi explícito ao fundamentar a anulação da sentença na "contradição lógica insuperável" do juízo de primeiro grau, que, após reconhecer a necessidade de dilação probatória em decisão saneadora para apurar a "
existência de acordo entre as partes quanto à entrega de bens móveis como forma de pagamento
", cancelou a audiência e, ato contínuo, julgou o feito desfavoravelmente ao réu por "
falta de prova
" de tal ajuste.

A decisão colegiada ressaltou que, ao frustrar a legítima expectativa da parte na produção da prova, o magistrado singular violou diretamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

A partir dessa premissa, os argumentos agora trazidos pela embargante, embora não tenham sido rebatidos com as exatas palavras ou com menção expressa aos dispositivos legais invocados, foram logicamente rechaçados pela própria fundamentação do julgado.

Quanto à alegada omissão sobre o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 282, § 1º, do CPC), a conclusão do acórdão de que houve cerceamento de defesa já embute o reconhecimento do prejuízo.

Em casos como o presente, o prejuízo é manifesto (in re ipsa), pois a parte foi tolhida de seu direito de provar um fato extintivo de seu direito e, em seguida, foi condenada justamente por não tê-lo provado.

Não há prejuízo maior do que a prolação de uma sentença de mérito desfavorável, fundamentada na ausência de uma prova cuja produção foi inviabilizada pelo próprio órgão julgador.

Exigir que a parte demonstre, a priori, o conteúdo do depoimento que foi impedida de colher seria impor-lhe um ônus probatório diabólico e esvaziaria por completo a garantia da ampla defesa.

No que tange à suposta omissão sobre a "inutilidade da prova oral", o acórdão também enfrentou a questão de forma clara, ainda que por via oblíqua.

O julgado embargado destacou que "
a dação em pagamento constitui negócio jurídico de natureza consensual, cuja comprovação pode demandar prova testemunhal
". Assim, a controvérsia não residia na constituição de um direito real de penhor, que de fato exige formalidades, mas na apuração de um fato:
a existência ou não de um acordo de vontades para que os bens deixados no imóvel servissem como quitação da dívida
. O "consentimento" do credor, núcleo do art. 356 do Código Civil, é um fato jurídico que pode, sim, ser demonstrado por prova testemunhal, especialmente quando corroborado por um início de prova documental, como o termo de vistoria (ID 353492024) que atesta a permanência dos bens no local.

Portanto, a análise sobre a pertinência e utilidade da prova oral não foi omitida, ela foi o cerne da decisão que reconheceu o cerceamento de defesa. Neste contexto o Colegiado entendeu, de forma fundamentada, que a prova era útil e necessária, e que sua supressão configurou nulidade.

O que a embargante pretende, sob o rótulo de omissão, é que o Tribunal reavalie essa conclusão e adote sua tese de que a prova seria inútil, o que configura nítida rediscussão de mérito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero inconformismo com a decisão e a pretensão de reforma do julgado não autorizam o manejo dos embargos de declaração.

Fica evidente, portanto, que a real pretensão da Embargante não é sanar um vício, mas sim obter a reforma do julgado por meio de via processual inadequada, conferindo aos embargos um caráter infringente que, em regra, não possuem.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento, a exigência se contenta com o enfrentamento da matéria jurídica debatida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Tendo o acórdão se manifestado sobre as questões do cerceamento de defesa, da necessidade de prova e da natureza da dação em pagamento, a matéria encontra-se devidamente prequestionada.

A jurisprudência consagra que embargos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Não obstante ser incabível a aplicação da multa (§ 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil), em vista o intuito de prequestionar a matéria para eventual interposição de recurso à instância superior, contudo, adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente infringente poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026 CPC

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026